Tribunal: TJMT
Processo: 0053613-72.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053613-72.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EURICA MARIA DE LARA - CPF: 156.800.451-68 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO (ENDOSCOPIA NASO SINUSAL) - NECESSIDADE/URGÊNCIA DEMONSTRADA - PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – IDOSA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) - MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

Considerando que o § 5o, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória, no entanto substituída pelo bloqueio
online.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível/Remessa Necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer,
proposta em seu desfavor por
Eurica Maria de Lara
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, com o escopo de impor-lhe obrigação de realizar procedimento médico (endoscopia naso sinusal), necessário à manutenção de sua saúde.

O Magistrado
a quo
, confirmando a liminar, julgou procedente o pedido e condenou o Município ao pagamento de honorários. (IDs 2360663 e 2360665).

Insurge o Estado de Mato Grosso em suas razões recursais
,
requerendo, em suma, a exclusão das astreintes. (IDs 2360666 e 2360668).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (IDs 2360674 e 2360675).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina
pelo provimento parcial do apelo, para substituir as astreintes por mecanismo mais eficaz para o efetivo cumprimento do comando judicial, e, retificação da sentença, para afastar a verba honorária. (Id. 2703379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que visa a reforma da sentença proferida que condenou o apelante e o Município de Cuiabá a
providenciarem procedimento médico cirúrgico (endoscopia naso-sinusal) à
Sra. Eurica Maria de Lara
,
assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
sob pena de multa diária no valor de 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

O Magistrado
a quo
, confirmando a liminar, julgou procedente o pedido e condenou o Município ao pagamento de honorários,

Extrai-se dos autos que
Eurica Maria de Lara,
representada pela Defensoria Pública Estadual, ajuizou em 27/11/2013 Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Específica de Urgência. (Ids. 2360560 a 2360570).

O Juízo “
a quo”
, concedeu a liminar em 04/12/2013, arbitrando multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de descumprimento da obrigação. (Id. 2360580).

A liminar foi confirmada na análise do mérito, em 24/07/2017, quando acolheu a pretensão deduzida na inicial. (Id. 2360665).

Pois bem, com essas considerações passo à análise do mérito, e da insurgência recursal.

A controvérsia existente nos autos se resume em saber se assiste à autora
Eurica Maria de Lara
,
o direito ao tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, no caso o fornecimento de
procedimento cirúrgico de
“endoscopia naso-sinusal”,

conforme vindicado nos autos de acordo com o laudo médico e exames juntados.

Consta dos autos que a substituída é pessoa hipossuficiente (ID 2360571), com diagnóstico de “desvio do septo nasal e seio maxilar esquerdo”, refratárias ao tratamento medicamentoso, conforme laudo emitido pelo médico, Dr. Mário Espósito, CRM/MT 2880 (ID 2360573), onde informa que:

“
A paciente Eurica Maria de Lara de 61 anos de idade é portadora de desvio

do septo nasal + parosinusite crônica com pólipo e fossa e seio maxilar esquerdo,

refratárias a tratamento clinico, necessitando portanto de cirurgia endoscópica naso-sinusal para resolução das referidas afecções, de caráter emergencial
”

A pretensão guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7o da Lei no. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

Sobre a matéria, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) -– MÉRITO - FORNECIMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA – DEMAIS TRATAMENTOS –
INDICAÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA
– PEDIDO GENÉRICO – NÃO CONFIGURADO – VERIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDISPENSABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Comprovada a necessidade dos insumos pleiteados. Pedido inicial no sentido de se prover demais necessidades que se fizerem relevantes ao restabelecimento da saúde da idosa no curso do processo, de pedidos que guardem consonância com a doença descrita na exordial. Sentença em conformidade com laudo e receitas prescritas por médico responsável.
Verifica-se que a nota fiscal com as descrições dos serviços prestados (ID 20610973) não passou por verificação quanto a sua conformidade com o Provimento n.o 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, tampouco foi auditada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião que seria comprovada a compatibilidade dos valores cobrados com o praticado no mercado. Necessária, pois, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda
. (N.U 1003835-48.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”[Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA E AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITO EM UTI – IDOSA
– NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO
– DIREITO À SAÚDE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – SENTENÇA RATIFICADA.
Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e devem prevalecer, mormente quando se trata de pessoa idosa e hipossuficiente, cuja dignidade enquanto pessoa humana deve ser preservada.
(N.U 1000134-60.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)” [Destaquei]

A análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro grave apresentado pela paciente, e nem quanto a necessidade do tratamento, bem como que cabe ao médico que detém de conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento visando sua cura ou melhora na qualidade de vida.

De igual modo, é importante frisar, que foi demonstrado nos autos a hipossuficiência da autora, pois buscou assistência à Defensoria Pública do Estado. (Id. 2360571).

O direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA INDISPENSAVEL – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.
(N.U8012092-28.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)” [Destaquei]

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – COMPROVAÇÃO MÉDICA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.
Sentença mantida. Recurso
d
esprovido
.(N.U 1002563-69.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).” [Destaquei]

E, no caso de pessoa idosa, como aqui, deve-se observar o disposto na Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que segue transcrito, no que importa:

“Art. 2o -
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana
, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta

Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. (grifei)

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

(...)
VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

(...)
Art. 15.
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
(Destaquei).”

E ainda, o
art. 9° que é obrigação do Estado (Latu Sensu), garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA IDOSA E COM GRAVÍSSIMA ENFERMIDADE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO.
Cabe ao Estado adotar as providências necessárias para assegurar o tratamento adequado à pessoa idosa que dele necessita, em razão de gravíssima enfermidade
. Recurso provido em parte.(AI 4729/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 03/07/2015)
(Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA – MEDIDA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ENTE MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito constitucional à vida e à saúde. (N.U 0020580-10.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)”

Ademais, a Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (Latu Sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo.

Nesse contexto, uma vez constatada negligência pública quanto ao dever constitucional de promover a integralidade da saúde dos cidadãos, a interferência judicial se mostra legítima, porquanto não há discricionariedade quando se está diante de uma omissão em relação a um dever constitucional.

Com essas considerações, no que tange ao reconhecimento do direito à saúde, a sentença é irretocável; uma vez que proferida com amparo em entendimento amplamente consolidado na jurisprudência pátria, no dever do Estado em tornar efetivo o direito à saúde daqueles que necessitam.

Por derradeiro, no que tange
a condenação do Município de Cuiabá-MT ao pagamento
de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, a sentença merece reparo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, tem firmado entendimento no sentido de vedar o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como pelo Município. Na mesma linha de raciocínio, os honorários advocatícios também se apresentam indevidos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recurso provido. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação / Remessa Necessária 19664/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)”[Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
- SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0009993-20.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).”

Logo, com o advento da EC no 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura.

Antes da Emenda, se equiparava à advocacia e, por esta razão, eram devidos os honorários advocatícios. Agora, não mais.

“
Deve se dar à Defensoria Pública também o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los.
(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Outro argumento ainda vem à tona. Nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, in verbis:

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o.

“(...)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998).

(...) § 4o
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

(Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
”

Pelo que se percebe, não é garantido aos Defensores Públicos (servidores que são) o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso sub examine a alterar este entendimento.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No que tange a insurgência recursal do
Estado de Mato Grosso
, quando ao pedido de exclusão da multa diária fixada, sob a alegação de que não houve demanda resistida por parte do Apelante para o efetivo cumprimento da decisão, sabe-se que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Esta e. Corte, tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade.

Ademais, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, a propósito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONA
L. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)[Destaquei]

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA -

RECURSO DA PARTE REQUERENTE

ROBSCLEY LELIS LEANDRO

- PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)[Destaquei]

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas está no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)[Destaquei]

Precedentes: STJ - AgRg no
REsp:
1429827 GO
2014/0007755-1, Relator:
Ministro
HERMAN BENJAMIN,
Data
de
Julgamento:
08/04/2014, T2
-
SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ
- AgRg no
REsp; 1330012
RS
2011/0270297-1, Relator:
Ministro
SÉRGIO KUKINA Data de
Julgamento:
1711212013,
TI -
PRIMEIRA TURMA
Data
de Publicação: DJe 04/0212014;
e,
STJ
-
AgRg
no
RMS: 44502
GO
20t3/0407753-6,
Relator: Ministro OG
FERNANDES, Data de
Julgamento:
18/0612014, T2
-
SEGUNDA TURMA
Data
de Publicação: DJe 25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)”[Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE –
EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5o, do art. 461, do CPC/73,
confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Assim, diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos, deve esta ser afastada. Outrossim, é possível o bloqueio
online
, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, o que faço para reformar a sentença no sentido de afastar a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo,
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
.

Em sede de Reexame,
RETIFICO EM PARTE
a sentença nos termos do provimento do apelo, bem como
para afastar a condenação do Município de Cuiabá - MT ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
mantendo-se incólume os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020